Tribunal: TJSP
Processo: 0171480-33.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Arrematação – Ação anulatória - Execução de título extrajudicial – Execução entre os corréus, da qual adveio a arrematação, pela exequente, do imóvel conhecido como "Fazenda Manacás", de propriedade do executado, cuja posse direta era exercida pelo autor, seu filho – Pretensão do autor anulatória da arrematação do imóvel e consequente reintegração de posse – Versão do autor de colusão ou

Ementa:
Arrematação – Ação anulatória - Execução de título extrajudicial – Execução entre os corréus, da qual adveio a arrematação, pela exequente, do imóvel conhecido como "Fazenda Manacás", de propriedade do executado, cuja posse direta era exercida pelo autor, seu filho – Pretensão do autor anulatória da arrematação do imóvel e consequente reintegração de posse – Versão do autor de colusão ou simulação entre o executado, seu pai, e a exequente, arrematante do imóvel – Jurisprudência do Col. STJ e doutrina no sentido da adequação da ação que era prevista no art. 486 do CPC de 1973, em vigor à época – Autor que não se desincumbiu do ônus da prova do vício social na modalidade simulação – Recurso desprovido, sem a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, visto que os réus não responderam ao recurso, ressalvada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0171480-33.2006.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HENRIQUE MARREY BARCELLOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TERRA E TETO - ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e FRANCISCO
CARVALHO BARCELLOS CORREA (POR CURADOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171480-33.2006.8.26.0100 -
2
VOTO No: 34.964
APEL.No: 0171480-33.2006.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Henrique Marrey Barcellos
APDOS. : Terra e Teto Administração e Comércio Ltda. e
Francisco Carvalho Barcellos Corrêa
Arrematação
Ação anulatória - Execução de título
extrajudicial Execução entre os corréus, da qual adveio a
arrematação, pela exequente, do imóvel conhecido como
“Fazenda Manacás”, de propriedade do executado, cuja
posse direta era exercida pelo autor, seu filho Pretensão do
autor anulatória da arrematação do imóvel e consequente
reintegração de posse Versão do autor de colusão ou
simulação entre o executado, seu pai, e a exequente,
arrematante do imóvel
Jurisprudência do Col. STJ e
doutrina no sentido da adequação da ação que era prevista
no art. 486 do CPC de 1973, em vigor à época Autor que
não se desincumbiu do ônus da prova do vício social na
modalidade simulação
Recurso desprovido, sem a
majoração “ope legis” dos honorários advocatícios, visto
que os réus não responderam ao recurso, ressalvada a
gratuidade processual.
A r. sentença de fls. 593/595, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação anulatória de
arrematação, levada a efeito nos autos de execução de
título extrajudicial que a corré Terra e Teto

Administração e Comércio Ltda. moveu contra o corréu
Francisco
Carvalho
Barcellos
Corrêa
na
Comarca de
Bragança Paulista, tendo por objeto o imóvel rural
conhecido como “Fazenda Manacás”, matriculado sob n.
31.823 no Registro de Imóveis da Comarca de Bragança
Paulista,
arrematado
pela
própria
exequente,
ao
fundamento de que o vício social, uma simulação entre
Terra e Teto e Francisco Carvalho, não foi provada,
inclusive a usucapião alegada, a cargo do autor as custas
e
despesas
processuais,
os
honorários
advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Rejeitados embargos de declaração opostos
pelo autor, interpõe ele recurso de apelação, insistindo
na tese de que a ação de execução ajuizada pela corré
Terra e Teto em face do litisconsorte Francisco Carvalho
está maculada pela simulação, pois a dívida subjacente
diz respeito à compra e venda de uma gleba de terras de
3.000 hectares, denominada “Fazenda Cristalina”, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171480-33.2006.8.26.0100 -
3
munícipio de Babaçulândia, Tocantins, cuja matrícula foi
cancelada por tratar-se de terra grilada. Aduz que a ação
de execução teve a finalidade de destitui-lo da posse do
imóvel rural, mediante arrematação pela exequente, daí a
sua pretensão de anulação da alienação judicial e
reintegração de posse que é o corolário. Alega que o seu
relacionamento com o pai, o executado, é conturbado,
levando este a engendrar a simulação com o amigo
Frederico Mainberg, “proprietário” da pessoa jurídica
corré, sem exercer qualquer defesa no curso do processo
de execução. Tecendo considerações sobre os indícios da
fraude, dá ênfase ao fato de o pai ter quitado a hipoteca
que gravava o imóvel a favor do Banco Itaú S/A., pagando
R$855.638,29 em dezembro de 2003, mais de dois anos
depois da penhora e da arrematação consumada em outubro
de 2001 no equivalente a R$750.000,00. Pretende a reforma
da r. sentença.
Recurso não respondido e encaminhado ao
tribunal, foi distribuído em razão de prevenção gerada
pelo agravo de instrumento n. 0003945-88.2006.8.26.0000.
É o relatório.
A ação anulatória ajuizada pelo autor é
adequada para impugnar a arrematação nos autos do
processo de execução que Terra e Teto ajuizou contra o
corréu Francisco Carvalho.
Isso se deve à circunstância de que o art.
486 do CPC de 1973 admitia a ação anulatória, ao estatuir
que: "Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou
em que esta for meramente homologatória, podem ser
rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos
da lei civil".
Humberto Theodoro Júnior, mencionando Luís
Eulálio de Bueno Vidigal, pondera que: “(...) Entre os
atos judiciais que não dependem de sentença e podem ser
objeto de ação ordinária de anulação figuram a arrematação e a adjudicação” ("Curso de Direito
Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual
Civil e Processo de Conhecimento", Ed. Forense, 2012, 54a
ed., Vol. I, pág. 772, n. 613).
Berenice
Soubhie
Nogueira
Magri
não
discrepa, acentuando que: “Finalmente, uma demonstração
de que há muito a doutrina sobre o tema caminha nessa
direção, em precioso trabalho de Jair Lins transcrito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171480-33.2006.8.26.0100 -
4
J. M. Carvalho de Mendonça, à luz do Código de 1939
(parágrafo
único
do
art.
800
do
anterior
Código
Processual, que tem quase que a mesma redação do vigente
art.
486
do
CPC),
este
último
autor
conclui
fundamentadamente que, contra o ato de adjudicação a que
não tenham sido opostos embargos, deve ser proposta ação
anulatória” ("Ação Anulatória Art. 486 do CPC”, Coleção
Estudos de Direito de Processo Enrico Tulio Liebman, vol.
41, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, pág. 220).
Há imprecisões terminológicas no texto,
quando emprega a locução "rescindir", pois o legislador
quis regular não uma ação rescisória dos atos judiciais,
entre os quais também se incluem as sentenças que podem
ser rescindidas por ação própria, e sim uma ação
anulatória dos atos que não dependem de sentença ou que
forem meramente homologatórios.
A ação em pauta não colima “rescindir”,
mas anular, tornar inválida a arrematação do imóvel do
qual o autor alega ser titular de posse com “animus
domini”, eis que é imperioso pronunciar as nulidades
previstas nos arts. 166 e 167 do Código Civil (art. 168,
parágrafo único), mormente colusão revestida de simulação
de negócio jurídico a fim de prejudicar terceiros,
legitimados à arguição na forma do art. 168, “caput”, do
Código.
A propósito, o Col. STJ, no REsp 218.606-
SP
veiculado
na
RSTJ
149/361,
dirimiu
que:
“A
jurisprudência desta Corte e a doutrina admitem a ação
prevista no art. 486, CPC, para anular arrematação, uma
vez anulável esta por ação ordinária como os atos
jurídicos em geral”.
A locução "nos termos da lei civil"
contida no fim do texto também é imprecisa mas distingue,
de vez, a ação anulatória da ação rescisória.
A ação anulatória abrange os vícios de
nulidade dos atos jurídicos do direito material, e não só
do direito civil como a expressão restritiva do texto dá
a entender.
Em outra obra, Humberto Theodoro Júnior
pondera que: "A referência à 'lei civil' é
injustificadamente restritiva: deve entender-se que os
motivos de anulabilidade são os previstos em quaisquer
normas de direito material. Seja qual for o ramo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171480-33.2006.8.26.0100 -
5
direito material a que pertença a norma, se o ato
homologado lhe estiver sujeito e nela se previr algum
motivo de anulabilidade, caberá a ação do art. 486"
("Curso de Direito Processual Civil", Ed. Forense, 1996,
18a ed., pág. 646).
Por
conseguinte,
saber
quando
são
anuláveis os atos judiciais independentes de sentença ou
passíveis de homologação não é problema de direito
processual, mas de direito material. O essencial é a
natureza do ato impugnado e cumpre averiguar na ação
anulatória se há alguma causa prevista em regra de
direito material que invalide o ato.
A
ação
anulatória
é,
portanto,
a
pertinente; é própria para a anulação da arrematação
decorrente de processo de execução cujo desenvolvimento,
segundo a versão do autor, é resultado de colusão entre
os corréus.
Feitas essas considerações, é preciso
pacificar que o juiz forma o seu convencimento a partir
do acesso probatório e do esforço de cada demandante em
provar as suas alegações.
Moacyr Amaral Santos, em obra clássica
sobre a prova no processo civil regrada no art. 333 do
estatuto processual revogado, já ponderava que: "A cada
uma das partes, em verdade, incumbe fornecer a prova dos
fatos por ela afirmados, cabendo ao autor, em regra, a
prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia e
ao réu, em regra, a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos desse direito" (“Prova
judiciária no cível e comercial”, Ed. Saraiva, 1983, 5a
ed., vol. 1, pág. 153).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
conseqüência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171480-33.2006.8.26.0100 -
6
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
Sendo assim, não obstante o ônus que
incumbe ao autor a respeito da prova dos fatos constitutivos, a lei processual convoca ambos os
litigantes a colaborar no descobrimento da verdade,
independentemente dos respectivos interesses. Assim é que
a lei espera de um e de outro que não alterem a verdade
(art. 17, inciso II, do CPC de 1973) e exponham os fatos
atuando com lealdade e boa-fé (art. 14, incisos I e II,
do CPC de 1973).
Sob esse prisma, o autor, ao tentar
induzir à convicção de que o título que instruiu a ação
de execução é produto da amizade íntima entre seu pai, o
corréu Francisco Carvalho Barcelos Corrêa, e Frederico
Mainberg, “sócio de fato” da pessoa jurídica corré, e tem
razão de ser na conflituosa relação entre ele e o pai, de
fato nada de concreto logrou provar em abono à
procedência da procedência da pretensão de anulação da
arrematação submetida ao devido processo legal, nos autos
de execução de título extrajudicial ajuizada no dia 25 de
abril de 2000 (fls. 44/45 e 62/63), quatro anos e sete
meses antes da ação de usucapião que ajuizou contra o
corréu e genitor (fls. 148/155), contemporânea às ações
penais reproduzidas a fls. 178/191, 192/210 e 211/226 nos
idos de 2005.
De fato, sobre a higidez do título que
instruiu a execução, e resultou na arrematação impugnada
pelo autor, inexiste um adminículo de prova sobre
grilagem e cancelamento da matrícula do imóvel denominado
“Fazenda Cristalina”. O que se vê são insinuações, a fls.
501, de que “a autoridade policial competente, após
investigar o Cartório de Títulos e Documentos daquela
Comarca de Babaçulândia, Tocantins, certificou que tal
Fazenda Cristalina não existe, pois teve seu registro
cancelado, por se tratar de terras griladas e que nunca
existiram” (“sic”).
A respeito da amizade íntima entre o
corréu, seu pai, Francisco Carvalho e Frederico Mainberg
as provas ministradas pelo autor remetem às fotografias
reproduzidas a fls. 146/147 e a imagens em circunstâncias
de tempo, lugar e pessoas insondáveis.
Acerca do conflituoso relacionamento entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0171480-33.2006.8.26.0100 -
7
o autor e o genitor, o corréu Francisco, não pairam
dúvidas, mormente ao exame dos documentos a fls. 178/227.
Sucede que esse contexto, por si só, não autoriza a
convicção de simulação no “Instrumento Particular de
Promessa de Cessão de Direitos de Compromisso de Venda e
Compra e Outras Avenças” (fls. 69/74) a fim de retomar,
de forma dissimulada (“causa simulandi”), a posse do
autor sobre a “Fazenda Manacás” com “animus domini”.
Noutras palavras, exequente e executado,
de acordo com a versão do autor, preordenaram uma
colusão: “Expressão empregada para designar a combinação,
a conivência o conluio ou o pacto entre as partes que
litigam simuladamente, ou não, com o intuito de enganar o
juiz, com prejuízo de terceiro” (Rubens Limongi França,
“Enciclopédia Saraiva do Direito”, Ed. Saraiva, 1977,
vol. 16, pág. 150).
Deduzida a pretensão sem prova inconcussa
do vício da simulação, o autor inverte a lógica de que a
boa-fé é presumida e a má-fé exige prova robusta
dispensada por ele ao requerer o julgamento no estado do
processo, conforme manifestação a fls. 581.
A
prova
documental
ministrada
é
inconclusiva, daí a convicção de que há um “non liquet”
em matéria probatória, a partir do comodismo do autor que
optou
enaltecer
alegações
e
exibir
quantidade
de
documentos desconexos com essas alegações.
Desprovido o recurso do autor, permanece a
seu cargo as verbas de sucumbência, as de reembolso aos
réus com atualização desde os desembolsos, os honorários
advocatícios mantidos em 10% do valor atualizado da
causa, sem a majoração prevista no art. 85, § 11, do novo
CPC, visto que, sem resposta ao recurso, os réus não
tiveram trabalho adicional nessa fase.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso autor, sem a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, observada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator